Tribunal: TJBA
Processo: 8028111-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028111-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEOPOLDO JOSE CABRAL

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ART. 833, X, DO CPC. CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leopoldo José Cabral contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD no montante de R$ 42.137,07, no âmbito da Execução Fiscal nº 0774055-38.2015.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se os valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 42.137,07 estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que resguarda até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança, não se estendendo de forma automática a contas-correntes ou outras aplicações financeiras.

4. Para que a impenhorabilidade seja reconhecida em relação a valores mantidos em conta-corrente, exige-se prova de que se trata de reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e sua família, conforme entendimento da Corte Especial do STJ no REsp 1.677.144/RS.

5. O agravante não comprovou a natureza da conta em que se encontravam os valores bloqueados, tampouco demonstrou que os recursos constituem reserva essencial ao mínimo existencial.

6. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada ao entendimento do STJ e de Tribunais estaduais, que condicionam a aplicação da impenhorabilidade à demonstração do caráter alimentar dos valores quando não depositados em caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança.

Para contas-correntes ou outras aplicações, o reconhecimento da impenhorabilidade exige prova de que os valores constituem reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial do devedor.

A ausência de comprovação da natureza dos valores bloqueados impede o afastamento da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.121.865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJDFT, AI 0746545-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 21.03.2024, DJe 05.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO sob nº.
8028111-66.2025.8.05.0000
sendo agravante LEOPOLDO JOSE CABRAL, e agravado, MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador de Justiça